Tribunal: TJDFT
Processo: 0777587-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. O réu/recorrente opôs embargos de declaração apontando omissão e obscuridade quanto ao reconhecimento de alteração substancial do contrato educacional, afirmando que o acórdão não indicou critérios objetivos nem fundamento normativo para concluir que o desfazimento de parcerias institucionais caracterizaria inadimplemento contratual. Alega, ainda, omissão quanto à relatividade dos efeitos da revelia e à inexistência de prova concreta de falha na prestação do serviço ou de prejuízo pedagógico ao aluno, especialmente no que se refere ao alegado atraso na entrega de material didático. Requer o saneamento dos vícios apontados, com prequestionamento das matérias suscitadas e atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e reconhecer a exigibilidade da multa rescisória.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, que manifestou entendimento contrário ao sustentado pela embargante.
3. O Colégio Everest pertence à Rede de Educação Internacional Semper Altius que está vinculada ao Movimento Regnum Christi. Se o autor matriculou seu filho na instituição exatamente em razão da proposta pedagógica internacionalmente conhecida, a desvinculação com o movimento religioso e a rede de educação configuram alteração substancial do contrato.
4. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
5. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95 e não se prestam ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.